Tribunal: STF
Processo: ARE 1409921
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. TRAVESSIA NAS ‘PONTES RASAS’ DAS BARRAGENS DO SALTO E DO BLANG. MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO.



    1. A Barragem do salto foi inaugurada em 1951 e a Barragem do Blang em 1958. Desde então, a travessia de veículos, pedestres e semoventes vem sendo realizada pelo lado externo da estrutura. O trajeto da estrada não passa por sobre a estrutura das barragens, mas sim por ‘pontes rasas’, construídas quando da edificação das barragens, do lado de fora da estrutura. A precariedade das pontes rasas está plenamente demonstrada nos autos e em demanda análoga (AC nº 70077661973, j. em 30AGO18).



    2. A responsabilidade CEE-GT, relativamente à manutenção, sinalização e busca de alternativa viária às ‘pontes rasas’ das barragens do Salto e do Blang ressoa evidente.



    3. A concessionária, possui responsabilidade quanto à adoção de medidas que evitem danos que possam ocorrer, estando legitimada para ser demandada juntamente com o Município, por ser corresponsável pela garantia de segurança e trafegabilidade no local. Inteligência dos arts. art. 4º, III; e 17, da Lei nº 12.334/10.



    4. A celeuma vem se arrastando no tempo, com vários acordos entabulados na Promotoria de Justiça de São Francisco de Paula, em outras ACPs, com mesmo tema de fundo – segurança na passagem pela Barragem – acordos que foram descumpridos e também objetos de várias pautas de reuniões de estudos sobre a viabilidade técnica de adequação das passagens dos barramentos feitos pelo SEINFRA, CEEE-GT e DAER. Logo, a sentença deve ser mantida garantindo a utilização das pontes rasas pelos usuários, não se descurando da necessidade da elaboração e implantação de projetos e obras no sentido de criar alternativas às passagens atualmente utilizadas pela comunidade local, tema objeto de demanda própria. APELAÇÃO IMPROVIDA POR MAIORIA, VENCIDA E RELATORIA” (eDOC 26, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 20, VIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a desproporcionalidade da decisão do Tribunal de origem que determinou a liberação da passagem sobre a estrutura de barragem do Salto e do Blang, no Município de São Francisco de Paula/RS. 



    Argumenta-se que a situação de vertimento da barragem é considerada situação normal de operação, razão pela qual são recorrentes os dias em que o nível d’água ultrapassa as estruturas utilizadas como passagens, colocando em risco os pedestres e motoristas que nelas se aventuram, especialmente aqueles que não conhecem a região (eDOC 37, p. 10).



    Afirma-se, assim, que acidentes no local são recorrentes, pois as estruturas das passagens utilizadas pelos moradores e produtores da região não apresentam condições minimante razoáveis de trafegabilidade segura (eDOC 37, p. 6).



    Sustenta-se, ainda, que a sentença de mérito viola [...] frontalmente, toda a legislação que estabelece as competências dos órgãos e entidades normativos e executivos de trânsito, que possuem as atribuições legais de planejamento, projeto, regulamentação, operação, implantação e manutenção do sistema de sinalização, dispositivos e controle viário, pretendendo imputar responsabilidade à recorrente, como se a concessionária do serviço público de geração de energia elétrica tivesse alguma gerência sobre o trânsito local ou mobilidade urbana (...) (eDOC 37, p. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as Barragens do Salto e do Brang estão sob a responsabilidade da recorrente e que, por essa razão, é atribuição desta a adequada manutenção das estruturas físicas, de maneira a garantir a segurança de eventuais transeuntes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A precariedade das pontes rasas está plenamente demonstrada pelos registros fotográficos constantes dos autos e a responsabilidade da CEEE-GT para a solução da questão ressoa evidente. O tema, há muito, ultrapassa a presente demanda, sendo objeto de discussão em inúmeros processos onde a questão de fundo é a responsabilidade civil por sinistros ocorridos na área em comento. 



    (...)



    E como bem fundamentou o magistrado na origem, ao proferir as conclusões do expert nos autos da ação tombada sob nº 066/1.11.0000659-7: “na contestação de fl. 163, do II volume, a procuradora da CEEE-GT esclarece que o local onde ocorreram os fatos é, com efeito, de propriedade da CEEE-GT, bem como “as fotografias mostram que na pista de passagem junto a Barragem do Salto, apresentava buracos, que também foram constados no dia da vistoria em Janeiro de 2014, carecendo de reparos”. A própria apelante já admitiu noutras demandas que o local é de sua responsabilidade. 



    (...)



    Fica evidente a responsabilidade da CEEE-GT pelas travessias, tanto da Barragem do Salto, como da Barragem do Blang. Não se pode olvidar que existe a obrigação legal do empreendedor de desenvolver ações para garantir a segurança das barragens (...)



    A concessionária, portanto, possui responsabilidade quanto à adoção de medidas que evitem danos que possam ocorrer, estando legitimada para ser demanda, por ser corresponsável pela garantia de segurança e trafegabilidade no local” (eDOC 26, p. 20-22)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir não só a responsabilidade pela manutenção das passagens, como também a presença de condições adequadas de segurança nas estruturas físicas das barragens que permitam o trânsito de pessoas e veículos. Assim, conclui-se que a providência é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO. ABERTURA. ACESSO PÚBLICO À PRAIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno de Condomínio Fazenda Mombaça desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1322016 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DEMONSTRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que a parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Mostra-se aplicável ao caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 758337 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.